Tribunal: TJDFT
Processo: 0712481-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0712481-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CARLOS DA SILVA OLIVEIRA AGRAVADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS DESPACHO Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte recorrente para, no prazo de cinco dias, dizer se ainda possui interesse no presente recurso, tendo em vista a decisão proferida na origem no id. 91376679, em 11/05/2021. Brasília/DF, 28 de maio de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora